Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO CURATELADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
I. Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, como é o caso da ação de interdição, não se verifica sucumbência hábil a justificar condenação ao pagamento de honorários advocatícios, segundo prescreve o artigo 88 do Código de Processo Civil.
II. Apenas excepcionalmente, quando no procedimento de jurisdição voluntária se instala efetiva litigiosidade sobre a existência do direito material, é possível cogitar de sucumbência e, por conseguinte, em condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Se não houve resistência direta da interditanda e a Defensoria Pública se limitou ao exercício da Curadoria Especial, a decretação da interdição não descortina sucumbência apta a respaldar condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Apelação provida.